Tribunal: TJPA
Processo: 0033239-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033239-47.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGADO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
TESE DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO §8º, DO ARTIGO 85 DO CPC/15 ANTE A ALEGADA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA. AFASTADA. A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS OCORREU EM SEDE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR POR PARTE DO EMBARGANTE. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. O julgado embargado não contradiz precedente do STJ quanto ao valor condenatório, pois se trata de ponto que não fora objeto de discussão no decisório paradigmático, já que

encontra obstáculo na súmula n. 7 daquela Corte.

4. A alegação de decisão ultrapetita ou extrapetita revela-se como repetição de tese suscitada em sede Apelação, cujo não-acolhimento foi abordado no acórdão vergastado, o que não configura qualquer vício a ser sanado neste momento processual.

5.

O recorrente busca a correção de eventual omissão não no aresto embargado, mas, sim, na sentença impugnada pela Apelação, o que se revela como manifesta inovação recursal, já que não alegada em tempo oportuno, atraindo, pois o instituto processual da preclusão
.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. À unanimidade.

(TJPA, 2018.05121755-79, 199.491, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-10, Publicado em 2018-12-19). (grifo nosso).

1. O embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese
de violação ao disposto no §8º, do artigo 85 do CPC/15 ante a alegada necessidade de fixação dos honorários de forma equitativa.

2. A fixação dos honorários de sucumbência ocorreu em sede de Sentença. Apelação interposta somente pelo Embargado. Ausência de impugnação pelo Embargante no momento oportuno, o que se revela como manifesta inovação recursal, já que não alegada em tempo oportuno, atraindo, assim, o instituto processual da preclusão. Precedentes.

3.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0033239-47.2013.8.14.0301-
PJE
)
opostos por RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES contra o ESTADO DO PARÁ, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto. P.R.I.C. Belém, 27 de julho de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado, quanto à Tese de violação ao disposto no §8º, do artigo 85 do CPC/15, uma vez que o quantum fixado pelo Magistrado de origem (20% sobre o valor da causa = R$200,00) seria irrisório ao tempo do serviço prestado (7 anos), de modo que, deveria ser fixado de forma equitativa.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões suscitando inexistência de omissão, uma vez que os honorários fora fixado em sentença e não teria ocorrido questionamento recursal por parte do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a
Tese de violação ao disposto no §8º, do artigo 85 do CPC/15 ante a alegada necessidade de fixação dos honorários de forma equitativa.

Analisando os autos, verifica-se que os honorários de sucumbência fora fixado pelo Magistrado de primeiro grau, cuja condenação não fora impugnado pelo Embargante no momento oportuno, vez que somente o Embargado apresentou recurso de Apelação.

Deste modo, constata-se que o Embargante busca a correção de eventual omissão não no acórdão recorrido, mas, sim, na sentença impugnada somente pelo Estado do Pará, o que se revela como manifesta inovação recursal, já que não alegada em tempo oportuno, atraindo, assim, o instituto processual da preclusão.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. O julgado embargado não contradiz precedente do STJ quanto ao valor condenatório, pois se trata de ponto que não fora objeto de discussão no decisório paradigmático, já que

encontra obstáculo na súmula n. 7 daquela Corte.

4. A alegação de decisão ultrapetita ou extrapetita revela-se como repetição de tese suscitada em sede Apelação, cujo não-acolhimento foi abordado no acórdão vergastado, o que não configura qualquer vício a ser sanado neste momento processual.

5.

O recorrente busca a correção de eventual omissão não no aresto embargado, mas, sim, na sentença impugnada pela Apelação, o que se revela como manifesta inovação recursal, já que não alegada em tempo oportuno, atraindo, pois o instituto processual da preclusão
.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. À unanimidade.

(TJPA, 2018.05121755-79, 199.491, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-10, Publicado em 2018-12-19). (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2020